Tribunal: TJPA
Processo: 0818975-20.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818975-20.2022.8.14.0028

APELANTE: RONDINELI SILVA SOUSA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. FRATURA EM MEMBRO SUPERIOR. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE INFIRMAR A CONCLUSÃO TÉCNICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA APLICADA POR MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de ausência de comprovação de redução da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trajeto, conforme constatado em laudo pericial judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nos autos elementos probatórios capazes de infirmar a conclusão do laudo pericial judicial quanto à inexistência de redução da capacidade para o trabalho; (ii) determinar se a decisão monocrática incorreu em error in judicando ao desconsiderar a alegada limitação funcional decorrente da fratura sofrida pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial elaborado por médico ortopedista atesta de forma categórica que, apesar das sequelas anatômicas decorrentes da fratura, não houve redução funcional da capacidade laboral do autor, sendo mantida sua força muscular e aptidão para o trabalho.

4.

A jurisprudência consolidada, inclusive a tese firmada no Tema 416 do STJ, exige a demonstração de redução da capacidade laboral para a concessão de auxílio-acidente, ainda que mínima, o que não se verificou no caso concreto.

5.

O juiz não está adstrito ao laudo pericial, mas sua rejeição exige a existência de elementos idôneos nos autos capazes de infirmá-lo, o que não ocorreu, pois os documentos apresentados pelo agravante (exames e relatórios assistenciais) não possuem força suficiente para afastar a conclusão do perito judicial.

6.

A insistência recursal em rediscutir matéria já decidida, sem apresentar fundamento jurídico novo ou elemento de prova eficaz, caracteriza reiteração protelatória, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

7.

A advertência quanto à interposição de embargos declaratórios com caráter manifestamente protelatório visa preservar os princípios da boa-fé processual e da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido. Multa de 5% aplicada sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do auxílio-acidente exige comprovação técnica de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e do Tema 416 do STJ.

2.

O laudo pericial judicial prevalece quando ausente nos autos prova robusta e idônea capaz de infirmá-lo.

3.

A reiteração de recurso manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 479, 1.021, §4º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.101.727/PR (Tema 416), Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 28.10.2009; STJ, AgInt no AREsp 1960327/AM, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.04.2022; TRF-4, AC 5015006-17.2022.4.04.9999, Rel. Des. Sebatião Ogê Muniz, j. 08.02.2023; TJ-SP, AC 1002444-44.2021.8.26.0554, Rel. Des. Luiz Felipe Nogueira, j. 01.03.2023; TJ-MT, AC 0009750-18.2015.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 14.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 30/6 a 07/7/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno (ID 24684967) interposto por
RONDINELI SILVA SOUSA
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID nº 23948432), que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente manejado, mantendo a sentença de improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente, por ausência de comprovação de redução da capacidade laborativa, conforme conclusões do laudo pericial judicial.

Em suas razões o Agravante alega, em síntese: a) que a decisão monocrática incorre em
error in judicando
, por deixar de valorar adequadamente o conjunto probatório constante dos autos, especialmente as fichas médicas e exames clínicos apresentados; b) que, embora o laudo pericial aponte ausência de incapacidade, a parte agravante compareceu regularmente à perícia, e nela teria restado evidenciada a existência de limitação funcional relevante decorrente de fratura no ombro e braço; c) que, como servente, o Agravante necessita de plena capacidade de mobilização dos membros superiores, o que se mostra inviável diante da lesão constatada; d) que a jurisprudência, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 416), é firme no sentido de que a concessão do auxílio-acidente prescinde de grau mínimo de incapacidade, bastando a constatação de redução da aptidão para o trabalho habitual; e) que, conforme precedentes colacionados, inclusive do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a comprovação de sequelas que dificultem o desempenho da profissão habitual é suficiente para o deferimento do benefício pleiteado.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com o consequente provimento da apelação cível interposta, e o reconhecimento do direito à percepção do auxílio-acidente.

Contrarrazões em que o apelado refuta as razões recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo Interno, com a consequente manutenção da decisão monocrática, por seus próprios e jurídicos fundamentos (Id 24830965).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Refutando o juízo de retratação, passo à análise do agravo interno.

Conheço do recurso, tendo em vista o atendimento de seus pressupostos de admissibilidade.

O agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos da ação previdenciária proposta por Rondineli Silva Sousa contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando à concessão de auxílio-acidente, com fundamento no art. 86 da Lei n. 8.213/91, sob o argumento de que, após acidente de trajeto, teria restado com sequelas permanentes que lhe acarretam redução da capacidade laborativa.

Na decisão agravada, entendeu-se que o autor não se desincumbiu de produzir prova capaz de afastar a conclusão técnica da perícia judicial, a qual se apresentou categórica quanto à inexistência de incapacidade ou de sequela redutora da aptidão para o labor, o que conduziu à manutenção da sentença de improcedência.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à análise da existência ou não de sequela funcional permanente que importe em redução da capacidade para o exercício da atividade habitual do segurado, condição necessária para o reconhecimento do direito ao benefício de auxílio-acidente.

Os autos demonstram que o autor sofreu acidente de trajeto em 10/10/2017, em razão de colisão automobilística, recebendo, por este motivo, o benefício de auxílio-doença acidentário (NB 620.515.708-3), o qual foi cessado em 30/07/2018.

O pedido inicial consistiu na concessão de auxílio-acidente desde o dia subsequente à cessação do auxílio-doença, ou, sucessivamente, no restabelecimento do auxílio-doença pelo tempo em que persistiram as sequelas.

A sentença improcedente o pedido, sob o fundamento de inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, com base no laudo pericial judicial.

O laudo pericial técnico (Id 21102059), elaborado pelo Dr. Lúcio Weber Rabelo, médico ortopedista, atestou de modo categórico que, embora existam sequelas anatômicas decorrentes da fratura dos membros superiores, estas não acarretam prejuízo funcional nem redução da capacidade laboral do autor.

Destaco os seguintes trechos do laudo, de relevante valor probatório:

"O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Não.

O(a) periciado(a) apresenta sequelas que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual? Não.

A força muscular está mantida? Sim.

Lesão: Sequela de fratura dos MMSS – T92.1.

Capacidade laboral atual: Preservada."

Do documento técnico oficial, extrai-se que, embora tenha havido lesão consolidada, não foi constatada redução da capacidade laboral, o que é requisito indispensável para a concessão do benefício pleiteado.

Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, o auxílio-acidente será concedido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Por sua vez, o Tema 416 do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.101.727/PR), fixou a seguinte tese:

"Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente de trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão."

Embora a jurisprudência tenha admitido a concessão do benefício mesmo em hipóteses de redução mínima da capacidade, é imprescindível que exista efetiva redução funcional, ainda que sutil — fato que deve ser comprovado por prova idônea, usualmente o laudo técnico-pericial.

Com efeito, o próprio STJ esclarece que, ainda sob a ótica pro misero, o juiz não pode presumir a existência de redução da capacidade apenas com base no acidente ou na existência de sequela anatômica, sendo necessário demonstrar nexo funcional entre a lesão e o desempenho habitual das funções laborais.

No caso em apreço, o perito médico, profissional habilitado e imparcial, afirmou com clareza que o autor não possui redução da capacidade laborativa. Ademais, não foram produzidas outras provas hábeis a infirmar essa conclusão.

Importa destacar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial (CPC, art. 479), podendo formar sua convicção por outros elementos constantes dos autos. Contudo, a inexistência de outros elementos aptos a afastar as conclusões do laudo impõe a sua adoção como elemento preponderante de convicção.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. QUEDA NO INTERIOR DO ÔNIBUS. DOCUMENTO DESENTRANHADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. LESÃO IRREVERSÍVEL NA COLUNA. INCAPACIDADE LABORAL DEMONSTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM ADEQUADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que só há nulidade por inobservância do art. 398 do CPC nos casos em que os documentos juntados pela parte adversa influenciaram o deslinde da controvérsia, gerando prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso dos autos. 2
. É entendimento desta Corte Superior que o juiz não fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, pois, como destinatário final da prova, cabe ao magistrado a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento
. 3. O Tribunal de origem concluiu que, embora o laudo pericial tenha apontado que a doença que acomete a recorrida tem tratamento e não causa invalidez permanente, a aposentadoria pelo INSS e a continuidade das dores e limitações à atividade laboral, mesmo após treze anos do diagnóstico, demonstram que a invalidez da recorrida não foi apenas parcial ou temporária. Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. O STJ firmou orientação de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais quando verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, o que não ocorreu no caso em exame. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1960327 AM 2021/0259694-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)”

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.º 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.º 8.213/91.

(TJ-MT - AC: 00097501820158110002, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)”

“
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. INEXISTÊNCIA.
NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Tratando-se de benefícios por incapacidade, o julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial. 2. Considerando as conclusões do perito judicial de que a parte autora está capacitada para o trabalho, sem qualquer redução de sua capacidade laboral, é indevido benefício de auxílio-acidente. 3. O autor apresenta unicamente relatório firmado por profissional fisioterapeuta, o qual, por si só, não se presta a infirmar as conclusões da perícia médico judicial. 4. Não há laudo de exame ou atestado de médico assistente que confirme a redução da capacidade laboral do autor, após a consolidação da lesão ou mesmo na atualidade. 5. A simples discordância da parte com a conclusão apresentada pelo expert não é motivo suficiente para anulação da sentença e realização de novo laudo técnico, nem caracteriza cerceamento de defesa.

(TRF-4 - AC: 50150061720224049999, Relator: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 08/02/2023, NONA TURMA)”

“Acidente do trabalho – Ombro direito – Perícia judicial que afasta a existência de sequela incapacitante – Auxílio acidente indevido - Sentença mantida – Recurso improvido. Nego provimento ao recurso.

(TJ-SP - AC: 10024444420218260554 SP 1002444-44.2021.8.26.0554, Relator: Luiz Felipe Nogueira, Data de Julgamento: 01/03/2023, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/03/2023)”

Diante da ausência de redução da capacidade funcional do autor, e da inexistência de provas robustas capazes de afastar as conclusões do laudo judicial, não há desacerto da decisão que mantém a sentença de improcedência.

Por fim, registre-se que o presente recurso não só é infundado, como também se revela manifestamente protelatório, configurando hipótese da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, conforme já advertido na decisão monocrática.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão monocrática que negou provimento à apelação, nos termos da fundamentação. Com fulcro no art. 1.021, §4º, do CPC, aplico ao agravante multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém, 30 de junho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/07/2025